Tribunal: TJES
Processo: 5044763-90.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044763-90.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATO JORDONI
RECORRIDO: GRUPO CASAS BAHIA S.A. e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5044763-90.2024.8.08.0024.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
RENATO JORDONI.

RECORRIDOS:
GRUPO CASAS BAHIA S.A. e ASAP LOG LTDA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA DE REFRIGERADOR. PRODUTO ENTREGUE COM AVARIA MERAMENTE ESTÉTICA. FUNCIONALIDADE PRESERVADA. SUBSTITUIÇÃO DO BEM REALIZADA EM POUCOS DIAS PELA FORNECEDORA. EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E BOA-FÉ CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE PRIVAÇÃO DO USO ESSENCIAL. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Recurso inominado interposto pelo consumidor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, pleiteada em razão da entrega de refrigerador com avaria estética e do lapso temporal para a entrega e sua substituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar se a entrega de produto com atraso e avaria estética, sem comprometer a funcionalidade, e a sua substituição em tempo exíguo configuram falha na prestação do serviço apta a gerar danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Embora o refrigerador ostente a natureza de bem essencial, o que impõe celeridade no sanamento de vícios, a avaria constatada possuía caráter meramente estético e não impediu a regular utilização do eletrodoméstico pelo recorrente até a efetiva substituição. 4. A fornecedora atuou com diligência ao promover a coleta e a entrega do novo bem em exíguo lapso temporal, de sorte que a pronta resposta administrativa, aliada ao fato de que o consumidor não foi privado do uso do bem, revela que a intercorrência não ultrapassou os limites do mero aborrecimento. 5. Inexistindo prova de desdobramentos extraordinários que atinjam a esfera anímica do indivíduo, a manutenção da improcedência é medida impositiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
6. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença de improcedência. 7.
Tese de julgamento:
"A entrega de produto com avaria meramente estética que não comprometa sua funcionalidade, aliada à célere substituição pelo fornecedor, configura mero inadimplemento contratual incapaz de gerar lesão aos direitos da personalidade.".

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por RENATO JORDONI em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, pleiteada em decorrência da entrega de produto avariado e do lapso temporal despendido para a efetiva substituição do bem.

Em razões de recurso, o recorrente pugna pela reforma do
decisum
, arguindo que a frustração da expectativa de uso de bem essencial e o tempo despendido para a solução do vício caracterizam lesão aos direitos da personalidade. Ressalta o agravamento da situação fática pela presença de descendente em estágio de amamentação, o que torna a privação do refrigerador um evento apto a gerar abalo psicológico passível de reparação.

Em contrapartida, as recorridas arguem a incompetência dos Juizados Especiais ante a alegada necessidade de perícia grafotécnica. No mérito, sustenta a improcedência do pleito recursal, sob o argumento de que o reparo do bem ocorreu dentro do interregno legal, inexistindo desdobramentos fáticos aptos a caracterizar o abalo moral alegado.

É o relatório.

VOTO

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

INDEFERE-SE
a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por complexidade da causa
, porquanto a realização de perícia grafotécnica revela-se prescindível ao deslinde da controvérsia. O cerne da lide repousa na responsabilidade civil decorrente de vício do produto e no interstício temporal para a sua substituição, elementos estes satisfatoriamente demonstrados pelo acervo probatório coligido, o que torna inócua a dilação pericial.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se a entrega de produto com avaria e o tempo de espera para a sua substituição configuram falha na prestação do serviço apta a gerar danos morais.

De plano, impende registrar que a relação jurídica subjacente é de natureza consumerista, enquadrando-se as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Por conseguinte, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do referido diploma legal.

No mérito, o acervo probatório demonstra que, embora o refrigerador ostente a natureza de bem essencial, o que afasta a prerrogativa do fornecedor de usufruir do prazo de trinta dias para sanar o vício, conforme previsão do artigo 18, §3º do CDC, a avaria constatada possuía caráter meramente estético e não impediu a regular utilização do eletrodoméstico pelo recorrente.

Outrossim, verifica-se que a fornecedora atuou com diligência e boa-fé ao promover a coleta do produto no dia 31 de outubro de 2024 e realizar a entrega do novo bem em 04 de novembro de 2024, de sorte que o exíguo lapso temporal transcorrido não possui o condão de configurar lesão aos direitos da personalidade. A pronta resposta administrativa das recorridas, aliada ao fato de que o consumidor foi privado do uso do bem durante curto período de tempo, revela que a intercorrência não ultrapassou os limites do mero aborrecimento cotidiano

Com efeito, o inadimplemento contratual ou o atraso pontual na entrega de mercadoria, desprovidos de circunstâncias excepcionais que agravem a situação fática, não possuem densidade jurídica para transpor o patamar do mero aborrecimento. O dano moral indenizável exige a prova de uma lesão que, por sua intensidade, exceda aquilo que o homem médio está condicionado a suportar nas relações de consumo contemporâneas.

No que concerne às alegações de essencialidade do bem e à presença de infante no núcleo familiar, observa-se que o recorrente não logrou êxito em demonstrar desdobramentos extraordinários que atingissem sua esfera extrapatrimonial. A mera alegação genérica de transtornos, desprovida de lastro probatório quanto à ocorrência de abalo anímico qualificado, não possui o condão de configurar o dever de indenizar. À míngua de tais reflexos, a manutenção da sentença de improcedência é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.
TORNO
desde já suspensa sua exigibilidade ante a concessão da Justiça Gratuita.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)